Tribunal: CARF
Processo: 15504.009627/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.009627/2010-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
WIGESLER LANGBEHN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 43) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 31/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação
de Lançamento no 2008/774459915805040, em 15/03/2010, acostada às fls. 08 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009627/2010-11
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009627/2010-11

11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige
crédito tributário no valor de R$3.977,38, conforme abaixo demonstrado:

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração
de ajuste anual ND 06/46.017.305, entregue em 06/01/2010. Conforme
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 09), confrontando o valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), para o titular, constatou-se a omissão
de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$16.556,18, recebido
das fontes abaixo discriminadas. Na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$185,99.

Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) de no 06/46.017.305, entregue em 06/01/2010, em que constava Saldo de
Imposto a Restituir declarado no valor de R$41,41 (fls.10 e 28), passou-se a um
Imposto de Renda Suplementar no valor de R$2.038,64 (fls. 08 e 10).
A Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) referente à
presente Notificação foi indeferida em 30/04/2010 e a ciência pelo contribuinte
ocorreu em 13/05/2010 (fls. 14/15).
A autoridade lançadora relata que foi apresentado Laudo Médico
Pericial para fins de isenção de imposto de renda, enquadrando, nas Leis de
Isenção de Imposto de Renda, por moléstia grave, a partir de 08/2009, CID C 69
(fls. 13).
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009627/2010-11

Em 02/06/2010, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 02
a 05.
Em 05/07/2010, foi cientificado (fls.17) da intimação expedida pela
autoridade preparadora para que apresentasse petição com exposição dos
motivos da impugnação e documento de identidade (fls.16) no prazo de dez dias a
contar da ciência. Em atendimento à intimação, apresentou os documentos de fls.
19 a 22.
Posteriormente, a DRF/BHE encaminhou este processo a esta
DRJ, informando que o contribuinte apresentara impugnação tempestiva (fls.30).
Abaixo, a transcrição da defesa apresentada pelo contribuinte:
“O meu pedido da impugnação resume no valor muito alto,
não tenho condições de pagar este valor, e o meu estado de saúde não é
bom devido à doença mencionada nos relatórios médicos. São dois
tumores malignos, nos olhos e no canal da uretra, e continuo aos cuidados
dos médicos. Espero a compreensão do senhor.”

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
OMISSÃO.
Será
efetuado
lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte.
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO OFICIAL. A condição de portador
de moléstia que dá direito à isenção do imposto deve ser
comprovada por laudo pericial oficial.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A
atividade
administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a
legislação tributária.

A 7a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

Eu, Wigesler Langbehn, reitero meu pedido de reconsideração
para a análise do processo em epígrafe, tendo em vista que em Setembro de 2001
eu já havia sido submetido à cirurgia, tendo sido diagnosticado nessa época co
“Carcinoma papilar de células transicionais grau II “ , conforme Laudo médico
datado de 05/11/2011 em anexo.
Ainda que tais enfermidades não seja suficientes para o isenção do
IRPF nesse período, solicito que julguem e avaliem de outra forma meu processo,
dando-me a oportunidade para então retificar minha Declaração do Imposto de
Renda, afim de então, apurar o valor que seria o devido à época.
Insisto que com tantas doenças graves que tenho atualmente, não
disponho de recursos para fazer o pagamento do valor pleiteado por esse órgão.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009627/2010-11

Havendo nova interpretação e julgamento, farei o que estiver ao
meu alcance para resolver essa questão, pois tenho hoje, 69 anos de idade e
jamais em minha vida, tive qualquer problema dessa magnitude.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 19/03/2012 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 05/04/2012 (e-fl. 43), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores, dela se toma conhecimento.
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de
rendimentos no valor de R$16.556,18.
Em sua defesa, o impugnante alega que o valor a ser pago é muito
alto e que não tem condições de pagar e que vem enfrentando doença grave.
Da impugnação apresentada, depreende-se que o contribuinte não
contesta a omissão dos rendimentos, mas expõe que o valor exigido é alto e que
por problemas pessoais, não tem condições de efetuar sua quitação e que é
portador de moléstia grave.
O impugnante junta declaração emitida por um profissional de
saúde em 19/04/2010, relatando que o contribuinte foi operado em 16/05/2008
(fls. 21) e relatórios médicos acerca de seu estado de saúde datados de
09/06/2008 (fls.22) e 25/01/2002 (fls.5).
Às fls. 04 encontra-se juntado documento intitulado “Laudo
Pericial para Fins de Isenção de Imposto de Renda”, com timbre do Instituto
Nacional do Seguro Nacional, datado de 19/04/2010, emitido por perito médico
previdenciário, onde é relatado “que conforme a documentação médica
apresentada e à luz dos dispositivos legais, a doença está enquadrada nas Leis
n.° 7.713/88, art. 6°, inciso XIV; Lei n.° 8.541/92, art. 47 e Lei n.° 9.250/95, art.
30, § 2°, para fins de isenção de imposto de renda, desde 05/2008”.
Para efeito de reconhecimento de isenção, a doença deve ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009627/2010-11

dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
O lançamento se refere a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2007 e considerando os documentos que instruem os autos, não há
comprovação de que o contribuinte fosse portador de moléstia grave no ano-
calendário 2007.
Assim, não foi comprovado que os rendimentos omitidos sejam
isentos de imposto de renda.
Em que pesem as alegações acerca das dificuldades enfrentadas
pelo impugnante, cabe ressaltar que o julgador administrativo não possui
competência para afastar normas válidas. Seus atos são fundamentados na
legislação tributária. Cabe a ele analisar a legalidade do lançamento, as provas
existentes nos autos e decidir se o crédito tributário exigido está em consonância
com o sistema tributário nacional.
Assim, verificada que a constituição do crédito tributário em
análise efetivou-se segundo os pressupostos estabelecidos no art. 142 da Lei no
5.172/1966 – Código Tributário Nacional (CTN) e o tratamento tributário
dispensado ao interessado seguiu os preceitos legais pertinentes à espécie, não
cabe a este órgão julgador desconstituí-lo.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009627/2010-11

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e
manter o crédito tributário exigido nesta Notificação de Lançamento de no
2008/774459915805040.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital